Tribunal: TJES
Processo: 5003926-81.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-05-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003926-81.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RECORRIDO: WALACE NASCIMENTO REIS
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5003926-81.2023.8.08.0006

RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

RECORRIDO: WALACE NASCIMENTO REIS

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFAS BANCÁRIAS.

S
ENTENÇA
A QUO
QUE JULGOU PROCEDENTES
EM PARTE
OS PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES RELATIVOS À COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO, SEGURO PRESTAMISTA,
TARIFA DE AVALIAÇÃO,
BEM COMO D
E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
ARBITRADA EM R$ 6.000,00
.
RECURSO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
EM QUE PLEITEIA A
IM
PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL.

COBRANÇA DE
TARIFA DE CADASTRO
. LEGALIDADE.
POSSIBILIDADE DE CONFRONTAÇÃO DA ABUSIVIDADE DA TARIFA ATRAVÉS DA MÉDIA DE MERCADO NO PERÍODO DA CELEBRAÇÃO DO AJUSTE, CONFORME DISPOSTO NO PRECEDENTE DO STJ EXARADO NA RECLAMAÇÃO DE Nº 14696/RJ
(
“[...]
Nos termos do assentado no REsp 1.251.331/RS, a tarifa contratada de forma expressa e clara, correspondente a serviço efetivamente prestado, obedecida a legislação de regência na data do contrato,
somente poderá ser invalidada em caso de 'abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio de invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado

[...]”
),
NO CASO, A

ABUSIVIDADE
RESTOU
DEMONSTRADA, POR COTEJO COM A MÉDIA DE MERCADO,
CABENDO A DEVOLUÇÃO DO EXCESSO.

REGISTRO
DE
GRAVAME ELETRÔNICO

(
DETRAN
)
/
REGISTRO DE CONTRATO
.
ABUSIVIDADE
DA COBRANÇA, EM SI, NÃO RECONHECIDA
.
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
(TEMA REPETITIVO Nº 958). PROVA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ATRAVÉS DO COTEJO DOS REGISTROS DO VEÍCULO JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE. SERVIÇO CONCRETIZADO.
CONTUDO,
DEMONSTRA
DA

A
ONEROSIDADE EXCESSIVA NO CASO CONCRETO.
RESTITUIÇÃO DEVIDA DA DIFERENÇA.

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA
(SEGURO PRESTAMISTA)
.
CONTRATAÇÃO OPCIONAL E EM SEPARADO.
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE FOI FACULTADA À PARTE CONSUMIDORA A PACTUAÇÃO DO SEGURO PERANTE ENTIDADE DESVINCULADA DO AGENTE FINANCEIRO.
VENDA CASADA. COBRANÇA
ABUSIVA
.

AVALIAÇÃO DE GARANTIA
. TEMA 958 DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS DO STJ. LEGALIDADE DA COBRANÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO CONCRETA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PROVA A CARGO DO FORNECEDOR.
PARTE REQUERIDA, NO CASO, QUE SE DESCUROU DA PROVA DE QUE ESSE SERVIÇO FORA CONCRETAMENTE DESENVOLVIDO, NÃO BASTANDO PARA TAL FINALIDADE A JUNTADA DE INSTRUMENTO PADRONIZADO OU A ARGUMENTAÇÃO DE MERO “ACESSO A COTAÇÕES”, QUE NÃO EVIDENCIE A AVALIAÇÃO ESPECÍFICA DO BEM DADO EM GARANTIA.
COBRANÇA INDEVIDA.

R
EPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
. COBRANÇAS BASEADAS EM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
PRECEDENTE DAS TURMAS RECURSAIS:
“
[...]
A repetição de valores em decorrência da cobrança de taxas e tarifas deve ser na forma simples
, somente admitida a repetição em dobro quando demonstrada a má-fé do credor. Decisão unânime
”. (TJES; Colegiado das Turmas Recursais; Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 009/13; Relator: MAURÍCIO C. RANGEL; JULGAMENTO UNÂNIME).
ALÉM DISSO, O CONSUMIDOR NÃO PODE SER RESTITUÍDO DAQUILO QUE AINDA NÃO FOI INTEGRALMENTE PAGO, DESTACANDO QUE O VALOR DAS TARIFAS IMPUGNADAS FORAM DILUÍDAS NAS PRESTAÇÕES A SEREM PAGAS ATÉ O FINAL DO CONTRATO (05/05/2028).

INDENIZAÇÃO POR
D
ANO
MORAL.

MERA DIVERGÊNCIA SOBRE VALORES COBRADOS, SEM
PROVAS DE
OFENSA À DIGNIDADE DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS
NÃO CARACTERIZADOS.
ENTENDIMENTO EXARADO PELO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESSE ESTADO:
“
A jurisprudência desta Corte já está
sedimentada
no sentido de que
a simples pretensão revisional de contratos bancários não enseja reparação por danos morais
,
ainda que determinadas cláusulas sejam declaradas ilegais”
(TJES; Apelação nº 0008143-15.2012.8.08.0048 (048120081434).
NESTE CENÁRIO, A COBRANÇA DE VALOR INDEVIDO, POR SI MESMA, NÃO OSTENTA ESSA POTENCIALIDADE, RAZÃO PELA QUAL, NÃO HÁ DANO MORAL
IN RE IPSA
, ORIUNDO DE TAL CONDUTA, ISOLADAMENTE CONSIDERADA
(v.g.: TJ-DF; Rec 2013.05.1.003737-3; Ac. 831.677; Sexta Turma Cível e TJES; EDcl-AP 0008103-77.2009.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior).

R
ECURSO D
A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE

PARA FINS DE REFORMAR A SENTENÇA
A QUO
EM PARTE: A)
DETERMINAR QUE A
RESTITUIÇÃO
DOS VALORES
OCORRA NA FORMA SIMPLES
; B)
JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
; C)
SOBRE OS VALORES AINDA NÃO PAGOS, A ATUALIZAÇÃO DEVERÁ OCORRER SEGUNDO A TAXA DE JUROS ESTIPULADA NO CONTRATO E
ABATIDOS DO VALOR FINAL DO FINANCIAMENTO
.

SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)